Tribunal: STJ
Processo: 8034388-69.2023.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2802561 - BA (2024/0427069-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADOS
: LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - PR039162
TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH -
PR035463
THÁCIO FORTUNATO MOREIRA - BA031971
RUI FERRAZ PACIORNIK - PR034933
AGRAVADO
: CEREAIS IMACULADA CONCEICAO LTDA
AGRAVADO
: ANTONIO SANTANA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JULIANO HAMADA - BA031056
SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA - BA029950
CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA - BA065417
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que
não conheceu do agravo em recurso especial por intempestividade.
II. Questão em discussão
2.Consiste em verificar a tempestividade do recurso.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar a
decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
4. Intimada nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC, na redação estabelecida
pela Lei n. 14.939/2024, a parte não comprovou o feriado local ou o recesso
forense, o que impõe o reconhecimento da intempestividade.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/09/2025
15/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50556478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:29:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: e557b111-a763-4e21-8c15-6f0e3786bae9

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50556478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:29:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: e557b111-a763-4e21-8c15-6f0e3786bae9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2802561 - BA (2024/0427069-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADOS
: LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - PR039162
TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH -
PR035463
THÁCIO FORTUNATO MOREIRA - BA031971
RUI FERRAZ PACIORNIK - PR034933
AGRAVADO
: CEREAIS IMACULADA CONCEICAO LTDA
AGRAVADO
: ANTONIO SANTANA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JULIANO HAMADA - BA031056
SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA - BA029950
CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA - BA065417
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que
não conheceu do agravo em recurso especial por intempestividade.
II. Questão em discussão
2.Consiste em verificar a tempestividade do recurso.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar a
decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
4. Intimada nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC, na redação estabelecida
pela Lei n. 14.939/2024, a parte não comprovou o feriado local ou o recesso
forense, o que impõe o reconhecimento da intempestividade.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 566-574) interposto contra decisão da
Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, por intempestividade.
Documento eletrônico VDA49650390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 10:31:19
Código de Controle do Documento: 0472ea02-8c91-4f72-9e2e-80765fb8baed

Em suas razões, a parte defende a tempestividade do recurso.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Foi apresentada impugnação (fls. 577-580).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 561-562):
Cuida-se de Agravo interposto por CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A, à
decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no art. 105, III, da
Constituição Federal.
É o
.
relatório
.
Decido
Por meio da análise do recurso de CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A,
verifica-se que a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em
07.10.2024, sendo o Agravo somente interposto em 29.10.2024.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts.
1.003, § 5o, 1.042,
, e 219,
, todos do Código de Processo Civil.
caput caput Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à
tempestividade do recurso e à representação processual. A parte, embora
regularmente intimada para regularizar o vício da representação bem como
para comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo
processual, limitou-se a juntar procuração e substabelecimentos, mantendo-
se, no entanto, silente quanto à tempestividade do Agravo.
Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.

O prazo para interposição do agravo nos próprios autos é de 15 (quinze)
dias úteis, a teor do que dispõem os arts. 219,
, e 1.003, § 5o, do CPC.
caput
Documento eletrônico VDA49650390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 10:31:19
Código de Controle do Documento: 0472ea02-8c91-4f72-9e2e-80765fb8baed

Nos termos da monocrática agravada, a parte apresentou sua insurgência
após decorrido o prazo legal, sem a comprovação da ocorrência de feriado local ou da
suspensão do prazo no ato da interposição do recurso, e, intimada nos termos do art.
1.003, § 6o, do CPC/2015, nada disse a esse respeito.
Os documentos apresentados junto com este agravo interno não podem ser
examinados, por força da preclusão.
Sobre o tema:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
AGRAVO FUNDAMENTADO NO ART. 1.015 DO CPC CONTRA DECISÃO
QUE
INADMITIU
O
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
MANIFESTADAMENTE
INCABÍVEL.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
INVIABILIDADE. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL PARA O
RECURSO
CABÍVEL.
INTEMPESTIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
FERIADO
LOCAL.
POSSIBILIDADE
DE
REGULARIZAÇÃO (QO NO ARESP N. 2.638.376/MG). INTIMAÇÃO DA
PARTE PARA SANAR VÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
TEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO PARA O ATO. INVIABILIDADE DE
REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
[...]
6. Ainda que se admitisse, em tese, a fungibilidade, o agravo seria
intempestivo, pois foi interposto fora do prazo legal de 15 dias úteis, não
havendo comprovação de feriado local que justificasse a prorrogação do
prazo.
7. No caso, a parte recorrente, mesmo intimada para comprovar eventual
suspensão de expediente ou feriado local, não se desincumbiu de comprovar
a tempestividade do recurso.
8. O descumprimento da regularização do vício processual apontado -
comprovação de feriado local perante o Tribunal de origem -, ou mesmo sua
regularização de maneira insuficiente/deficiente, induz a consumação de
preclusão para o ato, não sendo possível sua regularização em momento
posterior.
IV. Dispositivo
9. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.843.417/GO, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJEN de
.)
30/6/2025
3/7/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A SUA
INTEMPESTIVIDADE. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. A Corte Especial, em julgamento de questão de ordem no AREsp
2.638.376/MG, definiu que a Lei no 14.939/2024 é aplicável aos recursos
interpostos antes mesmo de sua vigência, devendo ser observada, portanto,
no julgamento dos agravos internos contra decisões monocráticas que
inadmitiram o recurso sob fundamento da falta de comprovação de ausência
de expediente forense no período. (QO no AREsp n. 2.638.376/MG, relator
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em
, DJEN
5/2/2025
de
.)
27/3/2025
Documento eletrônico VDA49650390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 10:31:19
Código de Controle do Documento: 0472ea02-8c91-4f72-9e2e-80765fb8baed

1.1. Nos termos do § 6o do art. 1.003 do CPC, com redação dada pela Lei no
14.939/2024, "O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato
de interposição do recurso, e, se não o fizer, o tribunal determinará a
correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já
conste do processo eletrônico".
1.2. In casu, a agravante foi intimada, nos termos da Questão de Ordem
lavrada pela Corte Especial do STJ, para comprovar, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, a ocorrência de feriado local ou a suspensão de expediente
forense, em consonância com a nova redação conferida pela Lei 14.939
/2024, ao art. 1.003, § 6o, do CPC, tendo deixado, contudo transcorrer in
albis o prazo assinalado, conforme certidão de fl. 874, e-STJ.
1.3. "Intimada nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC, na redação
estabelecida pela Lei n. 14.939/2024, a parte não comprovou o feriado local
ou o recesso forense em sua integralidade, o que impõe o reconhecimento
da intempestividade." (AgInt no AREsp n. 2.595.936/SE, relator Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJEN de
).
24/4/2025
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.502.534/RN, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJEN de
.)
16/6/2025
24/6/2025

Em tais circunstâncias, deve ser mantida a decisão da Presidência que
apontou a intempestividade do recurso.
Assim, não prosperam as alegações recursais, incapazes de alterar a
conclusão da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49650390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 10:31:19
Código de Controle do Documento: 0472ea02-8c91-4f72-9e2e-80765fb8baed

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.802.561 / BA
Número Registro: 2024/0427069-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80009274520238050182 80343886920238050000
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADOS : LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - PR039162
TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - PR035463
THÁCIO FORTUNATO MOREIRA - BA031971
RUI FERRAZ PACIORNIK - PR034933
AGRAVADO
: CEREAIS IMACULADA CONCEICAO LTDA
AGRAVADO
: ANTONIO SANTANA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : JULIANO HAMADA - BA031056
SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA - BA029950
CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA - BA065417
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADOS : LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - PR039162
TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - PR035463
THÁCIO FORTUNATO MOREIRA - BA031971
Documento eletrônico VDA50543887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:41:58
Código de Controle do Documento: 86cf2565-a10a-4ba6-9171-7af68c8468ed

RUI FERRAZ PACIORNIK - PR034933
AGRAVADO
: CEREAIS IMACULADA CONCEICAO LTDA
AGRAVADO
: ANTONIO SANTANA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : JULIANO HAMADA - BA031056
SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA - BA029950
CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA - BA065417
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:41:58
Código de Controle do Documento: 86cf2565-a10a-4ba6-9171-7af68c8468ed